Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008566-74.2019.8.11.0000.
RECORRENTE OSWALDO DE ARRUDA GARCIA.
RECORRIDA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19780476-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIRO DO DE CUJUS – MORTE DE UMA DAS PARTES - SUSPENSÃO IMEDIATA – DESNECESSIDADE - ÚNICO HERDEIRO QUE JÁ SE ENCONTRA HABILITADO NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores.
II - "Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo regimental desprovido.”(STJ, 3a Turma, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.541.952 - SP (2015/0163855-8), Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator, julgado em 16.06.2016).
III - Caso dos autos o Agravante figura como único herdeiro e sucessor da executada/falecida, se encontra no polo passivo da Ação de Execução, como devedor/executado, devidamente citado, tendo comparecido aos autos, tomando ciência de todos os procedimentos até então realizados, possuindo legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há abertura de inventário, não havendo se falar em suspensão do processo e nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada, mormente quando não constatada a existência de efetivo prejuízo. (N.U. 1008566-74.2019.8.11.0000, DES. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 36372998).
A parte Recorrente alega ofensa aos artigos 313, I, e 314, do CPC, e aos artigos 1997, §§ 1o e 2o, e 2000, do CC, uma vez que ocorrendo a morte da executada, é obrigatório a suspensão do processo.
Recurso tempestivo (id. 39221956-TJ).
Contrarrazões no id. 43422490-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta ofensa aos artigos 313, I, e 314, do CPC, uma vez que ocorrendo a morte da executada, é obrigatório a suspensão do processo e habilitação dos herdeiros.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese dos autos tem-se a ocorrência de falecimento da executada MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA durante o trâmite do procedimento sincrético de cumprimento de sentença, o que foi devidamente comunicado pelo ora Agravante, junto com pleito de nulidades dos atos processuais praticados depois de sua morte e suspensão da demanda (ID 8213332), diante do que foi proferida a decisão agravada.
Com efeito, a lei processual civil pátria é expressa quanto à necessidade de suspensão do processo para regularização da representação processual quando do falecimento de qualquer das partes.
Todavia, o falecimento da executada MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA já ocorreu há dois anos e, na hipótese, deve o Poder Judiciário se atentar aos princípios da efetividade e celeridade processual, especialmente se a parte agravante não demonstra a existência de outros herdeiros, bem como informa que o processo de inventário da de cujus ainda não foi aberto.
Com efeito, no caso dos autos o Agravante figura como único herdeiro e sucessor da executada/falecida, se encontra no polo passivo da Ação de Execução, como devedor/executado, devidamente citado, tendo comparecido aos autos, tomando ciência de todos os procedimentos até então realizados, não havendo se falar em suspensão do processo e nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada quando não constatada a existência de efetivo prejuízo.
A propósito:
“Via de regra, na hipótese de inexistência de inventário ou partilha de bens, cabe ao credor do autor da herança, uma vez decorrido ‘in albis’ o prazo do art. 983 do CPC, promover a abertura do inventário, nos termos dos arts. 987 e 988, VI do CPC, ou então requerer a substituição do polo passivo da ação pelos herdeiros do réu falecido. Todavia, havendo administrador provisório conhecido, que no caso é o único herdeiro que já se encontra na posse do bem, afigura-se possível e suficiente que apenas este integre o polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais. Precedentes desta Corte e do STJ. Recurso provido.”(TJSP, Apelação no 0133015-42.2012.8.26.0100, Relator Clóvis Castelo, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em 30/09/2013)
“AGRAVO INTERNONO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .FALECIMENTO DO EXECUTADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS HERDEIRAS DO FALECIDO PARA INTEGRAREM O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É o espólio-universalidade de bens deixados pelo de cujus – que, por expressa determinação legal (arts.597doCPC/73e1.997doCC), responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há partilha. 3. Mostra-se correta a conclusão do acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de intimação das herdeiras do executado para ingressarem no polo passivo da lide, revelando-se inadequado o prosseguimento do feito em face delas. 4.Agravo interno não provido.”(Ag Intno AREsp1039064/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MORTE DA PARTE EXECUTADA - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O EVENTO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 1. Para que seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada, pela ausência de suspensão do processo e de habilitação dos respectivos herdeiros, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que é necessária a demonstração de efetivo prejuízo (nulidade relativa). 2. Indefere-se o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, quando não constatada a existênciade prejuízo pela não suspensão da execução fiscal em razão do óbito do executado. 3. Recurso não provido.” (TJMG, 6a Câmara Civel, Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.98.001350-7/001 0900557- 95.2018.8.13.0000 (1), Des. Relator Des.(a) Audebert Delage, julgado em 09.04.2019, publicado no DJe de 16.04.2019)
Aliás, o STJ já possui entendimento de que “Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais.” (REsp 616.145/PR) e “Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo” (REsp no 1328760 / MG); assim, deve ser mantida a decisão do magistrado a quo até o julgamento do mérito deste recurso.
Diante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão objurgada.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
FALECIMENTO DE ALGUNS EXEQUENTES. HABILITAÇÃO SUCESSORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Em sede de recurso especial, alegações genéricas de afronta ao art. 535 do CPC atrai a incidência do enunciado da Súmula 284/STF.
2. Esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão de que apreciados na fase de execução do julgado cerceamento de defesa e excesso de execução quando o acórdão recorrido basear-se em matéria fática.
3. Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus (REsp 1328760/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013) 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 995.084/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 313, I, e 314, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1997 e 2000, do CC, a controvérsia está no fato da perpetuação de danos a credores terceiros, os quais podem vir a sofrer prejuízos caso não haja o regular trâmite processual que os permitiria opor seus créditos como preferenciais face a outros.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII